Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração de ID 15108209, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito dos embargos de declaração opostos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora